Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PLATAFORMA FACEBOOK. PERFIL DO USUÁRIO. INVASÃO DE TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SERVIÇO. RESTABELECIMENTO. FALHA VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes experimentados pelo autor, em razão da falha na prestação de serviços.
2. Nas razões do recurso, sustenta: (i) inexistência de defeito do serviço e razoabilidade do prazo para recuperação da conta; (ii) fortuito externo; (iii) inexistência de ilícito ou nexo de causalidade; (iv) ausência de comprovação do dano material;
3. Incontroverso que o autor teve sua conta de anúncios, hospedada na plataforma ré, invadida por terceira pessoa, ficando sem acesso à conta por mais de 6 meses, tendo perdido contratos aos quais mantinha com alguns clientes.
4. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
5. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC).
6. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
7. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude eventualmente apta a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
8. No caso em exame, restou incontroversa a invasão da conta de anúncios do autor, com a consequente perda de contratos ante a demora para o reestabelecimento dos serviços.
9. A análise dos documentos demonstra que, ao tomar conhecimento da invasão, o autor, imediatamente, entrou em contado com o réu, que solicitou o prazo de 30 dias para apuração dos fatos e resolução da questão.
10. O réu, a despeito da comunicação da invasão, manteve a conta de anúncios do autor bloqueada por mais de 6 meses.
11. O réu sustenta ausência de responsabilidade e que “o Provedor de Aplicações do Facebook está apto a tomar medidas como cancelamento de anúncios, encerramento de contas e/ou suspensão de serviços”.
12. Houve falha na prestação de serviços pela plataforma ao não implementar ferramentas de segurança capazes de impedir ou limitar o acesso fraudulento de terceiro mal-intencionado às informações do usuário e no restabelecimento do serviço.
13. Compete à plataforma resguardar as informações dos usuários e restabelecer os serviços prestados independente da causa que tenha impossibilitado o acesso de terceiro à conta do usuário.
14. Evidente, portanto, a responsabilidade do réu pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço inerente a desídia na adoção das providências aptas a evitar os danos sofridos pelo autor (art. 14, § 1o, CDC).
15. Da análise dos documentos acostados (ID 146239912 ao ID 146239917), se observa que o autor deixou de lucrar no período em que esteve sem acesso ao gerenciador de anúncios, pois seus clientes romperam os contratos.
16. Impositiva, pois, a obrigação do réu de reparar os lucros cessantes (R$ 15.000,00) causados em decorrência da perda de acesso e demora no reestabelecimento do serviço prestado pela plataforma ré.
17. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.